Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CORRETA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTO CRIME RESIDUAL DE INJÚRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia e difamação) é necessário que a imputação seja dada indicando-se os fatos certos/específicos e determinados, com a respectiva delimitação do tempo e do espaço. Na calúnia, os fatos devem ser falsos e tipificados na norma penal incriminadora (como crime). Já na difamação, os fatos devem ser, também, ofensivos à reputação (objetiva) da pessoa que é difamada. Entendimento diverso leva à correta rejeição da queixa-crime.
3. Na hipótese de a alteração da capitulação legal (qualificação jurídica) dos fatos modificar a competência, a emendatio libelli pode ocorrer antes e sem que tenha havido a instrução probatória, como medida excepcional. Precedentes do STJ e deste E. TJDFT.
4. Remanescendo suposta prática de injúria, ainda que majorada (art. 140 c/c 141, inciso III do Código Penal – CP), o declínio da competência para um dos Juízos do Juizado Especial Criminal é de se impor.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.